Tribunal: CARF
Processo: 15374.904653/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904653/2008-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.882 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A falta de comprovação de divergência inviabiliza o processamento do recurso
especial. A divergência suscitada e os paradigmas correspondentes devem
guardam relação com o contexto do acórdão recorrido. Se isso não ocorre, não
há como conhecer do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904653/2008-54
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA. (fls. 143 a 151) em face do Acórdão no 1001-000.697 (fls. 131 a 136),
proferido pela 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção do CARF, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário.
O Acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DCTF.
A alegação de erro no preenchimento da DCTF, sem comprovação, não é
suficiente para demonstrar a existência de direito creditório.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprová-lo.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades
legais.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO
PARA A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas
alegações, em regra, no momento da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão.
Admite-se a apresentação de provas em outro momento processual, além das
hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das
provas já oportunamente apresentadas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
Uma vez que o contribuinte utilizou na compensação pagamento integralmente
alocado ao débito respectivo, inexiste direito creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro
Eduardo Morgado Rodrigues.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

No caso, o Recurso Voluntário foi interposto em face de acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”, em
valor original de R$ 8.269,31.
O direito creditório pleiteado não foi reconhecido pela Unidade de Origem em
razão de o pagamento informado na declaração de compensação (DComp) se encontrar
integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Unidade de Origem, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando que, quando da apresentação da DCTF, cometeu
erro formal ao informar que seria devido o valor de R$ 46.889,10 a título de IRPJ do mês de
novembro de 1998, quando na verdade era devido o valor de R$ 38.619,79, conforme a
respectiva DIPJ. Alegou, ainda, que àquela altura já não era mais possível retificar a DCTF,
considerando o decurso do prazo de mais cinco anos da data de sua entrega, e sustentou que deve
prevalecer a verdade material.
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade por entender que a DCTF tem o condão de constituir o crédito
tributário, de modo que, se houve um erro no seu preenchimento, este deveria ser comprovado
por outros meio que não apenas a DIPJ que tem caráter meramente informativo, cabendo
unicamente ao contribuinte o ônus dessa comprovação, por meio de livros contábeis e fiscais, e
demais documentos que demonstrem as informações neles contidas. Em resumo, conforme
entendimento sintetizado na ementa do acórdão, a DRJ decidiu que “a alegação de erro no
preenchimento da DCTF, sem comprovação, não é suficiente para demonstrar a existência de
direito creditório”.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte inicialmente reiterou as razões de
defesa expostas na Manifestação de Inconformidade e, referindo-se à decisão de primeira
instância, protestou pela posterior juntada da documentação contábil comprobatória do direito
pleiteado, sob o fundamento de que, à luz do que dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, o direito de apresentar provas acerca do seu direito creditório não estaria precluso.
No julgamento de segunda instância, a 1a Turma Extraordinária da Primeira
Seção do CARF adotou como razão de decidir os fundamentos da decisão da DRJ, enfatizando
em seguida que, nos processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez e a certeza do seu crédito.
Quanto ao Princípio da Verdade Material, o Acórdão recorrido esclareceu que o
julgador deve adotar as providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto à
verdade real, mas sempre atuando de forma subsidiária ao esforço probatório que incumbe às
partes.
Quanto ao momento para a apresentação de provas, o Acórdão recorrido
reconheceu que a jurisprudência do CARF tem admitido a juntada de provas em fase posterior
àquela definida na legislação, e em circunstâncias diversas daquelas expressas nas exceções
legais (referidas nos incisos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972). No entanto,
destacou que perante as duas instâncias de julgamento a Recorrente não apresentou qualquer
documento comprobatório.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Da decisão a Recorrente foi cientificada em 19/09/2018, e apresentou o Recurso
Especial ora sob julgamento em 04/10/2018, suscitando divergência na interpretação quanto à
matéria “compensação - erro de fato na indicação do crédito”, indicando os seguintes
acórdãos paradigmas:
Acórdão no 1301-003.338
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
DCTF.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio da DCTF retificadora
apresentada, ela deve ser analisada pela fiscalização, em homenagem ao
princípio da verdade material no processo administrativo, seguindo-se daí o rito
processual ordinário.
Acórdão no 1301-003.339
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA
DCTF.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio da DCTF retificadora
apresentada, ela deve ser analisada pela fiscalização, em homenagem ao
princípio da verdade material no processo administrativo, seguindo-se daí o rito
processual ordinário.
Para fins de evidenciar a divergência, a Recorrente elaborou o seguinte quadro
comparativo:

Depois do item destinado à demonstração da divergência, a Recorrente
desenvolveu a seguinte argumentação:
V – DO DIREITO
• DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Cumpre à Recorrente reiterar que, quando da apresentação da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – relativa a novembro de 1998,
cometeu mero erro formal ao informar que seria devido a título de IRPJ o valor
de R$ 46.889,10, quando, na verdade, era devido o valor de R$ 38.619,79.
No entanto, considerando que a DCTF é relativa ao ano de 1998, tendo
decorrido 5 (cinco) anos da sua entrega, não é mais possível retificá-la.
Não obstante, verifica-se que a RECORRENTE declarou corretamente na
DIPJ de 1999 o valor apurado como devido a título de IRPJ no mês de
novembro de 1998, no montante de R$ 38.619,79, conforme se verifica do
demonstrativo de apuração da DIPJ/1999, bem como do exame da Ficha 12
da DIPJ/1999, razão pela qual o valor de R$ 46.889,10, recolhido via DARF,
gerou um crédito em favor da RECORRENTE no valor de R$ 8.269,31, a título
de principal.
Esclareça-se, por oportuno, que a impossibilidade da retificação da DCTF não
vincula os valores nela indicados, tendo em vista que a entrega da Declaração
Retificadora é mera possibilidade.
Verifica-se que dúvidas não pairam sobre o fato da empresa deter o crédito
de IRPJ no valor de R$ 8.269,31, a título de principal, utilizado na
compensação pleiteada.
Com efeito, o contribuinte não pode ser apenado por mero erro formal
cometido quando do preenchimento da sua competente DCTF, uma vez
que demonstrou de forma clara e precisa o erro formal cometido, bem
como comprovou a existência dos créditos objeto do pedido de
compensação.
Em casos como estes, verifica-se que a verdade material deve prevalecer,
quando demonstrado o mero erro formal no documento entregue à Secretaria da
Receita Federal.
Isto porque, imaginemos um caso hipotético em que determinado contribuinte
tenha apurado Imposto de Renda no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
contudo, quando da sua declaração acabou cometendo erro formal ao incluir um
“0” (zero) a mais no imposto apurado, tendo apurado o valor a recolher de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Em casos como estes, comprovando o contribuinte o seu mero erro formal na
Declaração do Imposto de Renda, não nos parece plausível que esse mero erro
formal deva prevalecer em relação à verdade material, sujeitando o contribuinte
ao pagamento de Imposto de Renda em valor 10 (dez) vezes superior ao
realmente devido.
Verifica-se que a Jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, em inúmeros julgados, pacificou o entendimento de que a verdade
material deve prevalecer sobre o mero erro formal, verbis:
“IRPJ – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL –
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Recurso de Ofício Negado.”
(Recurso n.o 132.269; Oitava Câmara; Processo Administrativo n.o
10680.000383/95-57; Relator: José Henrique Longo). (Grifos nossos)
“ERRO MATERIAL COMPROVAÇÃO.
Comprovado erro material no preenchimento da DCTF e apresentado
recibo correspondente, incabível a exigência da multa. Recurso
Provido.”
(Recurso
n.o
143.036;
Segunda
Câmara;
Processo
Administrativo n.o 10665.000759/2002-01; Relator: Silvana Mancini
Karam). (Grifos nossos).
“IRPJ – ERRO DE PREENCHIMENTO – REVISÃO INTERNA.
Tendo ficado comprovado nos autos erro material quando do
preenchimento da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, no
qual se baseou em lançamento, não há como manter a exigência do
crédito tributário lançado em revisão interna de declaração.
Recurso de Ofício Negado.”
(Recurso n.o 133.560; Primeira Câmara; Processo Administrativo n.o
13805.004528/98-01; Relator: Caio Marcos Cândido). (Grifos Nossos)
“IRPJ – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – TRIBUTAÇÃO
DO
LUCRO
INFLACIONÁRIO
–
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS –
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Por força do princípio da verdade material que informa o processo
administrativo fiscal, insubsiste a parcela da exigência fundada em erro
de fato no preenchimento da declaração de rendimentos, devidamente
comprovado em diligência fiscal determinada para aquele fim.
Recurso provido. ”
(Recurso n.o 127.018; Quinta Câmara; Processo Administrativo n.o
10283.002367/00-75; Relator: Luiz Gonzaga Medeiros Nóbrega). (Grifos
nossos).
Diante de todo o exposto, verifica-se que a jurisprudência do E. Conselho de
Contribuinte do Ministério da Fazenda é pacífica no sentido de que havendo
mero erro formal no preenchimento de documentos entregues à Secretaria da
Receita Federal, como ocorreu no presente caso quando do preenchimento da
DCTF relativa a novembro de 1998, deve sempre prevalecer a verdade material,
razão pela qual não assiste razão à D. Autoridade Julgadora ao negar o direito
creditório à RECORRENTE na medida em que dúvidas não pairam sobre o
fato da empresa deter o crédito de IRPJ relativo à novembro de 1998 em
razão do recolhimento a maior do tributo.
No exame de admissibilidade, o Presidente da 1a Câmara da Primeira Seção do
CARF deu seguimento ao Recurso Especial, nos seguintes termos:
A Recorrente argumenta que há divergência jurisprudencial em relação aos
efeitos da apresentação de DCOMP com erro de fato em seu preenchimento.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos ora contrapostos, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
No recorrido, entendeu-se que o preenchimento de DCTF retificadora não é
suficiente para demonstrar a existência do crédito, cabendo ao contribuinte
apresentar provas que sustentem seu direito ao crédito pleiteado, em regra, no
momento da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade,
sob pena de preclusão.
Por sua vez, nos paradigmas, exarou-se o entendimento de que, constatada a
existência do crédito tributário, por meio da DCTF retificadora, esta deve ser
analisada pela unidade de origem, em homenagem ao princípio da verdade
material no processo administrativo, seguindo-se daí o rito processual ordinário.
Ante o exposto, neste juízo de cognição sumária, conclui-se que restou
caracterizada a divergência de interpretação suscitada e que foram atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
Em 12/12/2018, o processo foi encaminhado para a PGFN, que apresentou
tempestivamente suas contrarrazões em 17/12/2018, sustentando que o Recurso Especial
manejado não merece ser conhecido e, no mérito, defendendo a manutenção do entendimento
que fundamentou o Acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso interposto pela Contribuinte é tempestivo e, em face das alegações
formuladas em contrarrazões pela PGFN, deve-se averiguar, inicialmente, se o recurso deve ser
conhecido ou não.
1. Conhecimento
Antes de iniciar esta análise, é preciso esclarecer que, embora a Recorrente tenha
apontado como paradigmas duas decisões (Acórdãos no 1301-003.338 e no 1301-003.339), trata-
se em verdade de único entendimento alegadamente divergente, haja vista que ambas as decisões
foram proferidas em processos que seguiram a sistemática de recursos repetitivos, regulamentada
pelo art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015. Dessa forma, embora sejam dois acórdãos, expressam um mesmo e único
fundamento, que a Recorrente alega divergir daquele que embasou o Acórdão ora recorrido.
A divergência suscitada pela Recorrente foi por ela sintetizada da seguinte forma:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Nota-se no quadro acima que, conforme exposição elaborada pela Recorrente, os
casos apresentariam idêntica situação fática: pleiteou-se reconhecimento de direito creditório a
partir de informação que constaria em DCTF retificadora. Aqui importa observar a premissa
adotada pela Recorrente, de que seu direito teria sido constatado por meio de DCTF retificadora
apresentada.
No exame de admissibilidade, entendeu-se caracterizada a divergência
jurisprudencial, nos termos abaixo transcritos com destaque ora acrescido:
No recorrido, entendeu-se que o preenchimento de DCTF retificadora não
é suficiente para demonstrar a existência do crédito, cabendo ao contribuinte
apresentar provas que sustentem seu direito ao crédito pleiteado, em regra, no
momento da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade,
sob pena de preclusão.
Por sua vez, nos paradigmas, exarou-se o entendimento de que, constatada a
existência do crédito tributário, por meio da DCTF retificadora, esta deve ser
analisada pela unidade de origem, em homenagem ao princípio da verdade
material no processo administrativo, seguindo-se daí o rito processual ordinário.
Percebe-se também no exame de admissibilidade que partiu-se da mesma
premissa, de que no presente caso teria havido a transmissão de uma DCTF retificadora que só
não foi considerada suficiente para o reconhecimento do direito pleiteado porque não foram
apresentados documentos que lhe dessem suporte.
Quanto ao juízo de admissibilidade, a PGFN afirmou em suas contrarrazões que a
Recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas (o que deveria ser o objeto de um
recurso especial), mas sim revolver o conjunto fático-probatório. Todavia, considerando a
premissa trazida pela Recorrente – e acatada no exame de admissibilidade – de que no presente
processo teria havido a apresentação de uma DCTF retificadora com a evidenciação do direito
creditório pleiteado, restaria, sim, caracterizada a divergência jurisprudencial, haja vista que o
Acórdão recorrido assentou que apenas a DCTF retificadora não é suficiente (sendo ainda
necessários documentos que lhe dessem suporte), enquanto que no paradigma trazido entendeu-
se que, constatada a existência do direito creditório por meio da DCTF retificadora, ela deve ser
analisada pela fiscalização.
Note-se bem que tudo o que foi dito até aqui parte da premissa trazida pela
Recorrente, de que seu direito teria sido constatado por meio de DCTF retificadora. Portanto, sob
esse cenário, não assiste razão à PGFN em sua objeção quanto ao conhecimento do Recurso,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

uma vez que, como assinalado acima, diante de mesma situação fática colegiados diferentes do
CARF teriam adotado entendimentos diversos.
No entanto, não é verdadeira a premissa de que o direito da Recorrente foi
constatado por meio de DCTF retificadora. Em verdade, no presente caso, não há uma DCTF
retificadora que tenha alterado (que tenha reduzido) o valor do débito ao qual o pagamento
alegadamente a maior encontra-se alocado. Aliás, a própria Recorrente reconhece que não
transmitiu DCTF retificadora após a ciência do Despacho Decisório.
Muito embora a DCTF que foi levada ao processamento eletrônico da declaração
de compensação seja uma retificadora (fls. 66 a 71), nela a Contribuinte não havia operado a
redução do débito declarado (de R$ 46.889,10 para R$ 38.619,79), que estaria na origem do seu
direito de R$ 8.269,31, ora pleiteado. Em outras palavras, no presente caso, não há uma DCTF
retificadora apresentada após a ciência do Despacho Decisório, em que teria sido demonstrado o
direito creditório pleiteado.
Portanto, como não é verdadeira a premissa estabelecida pela Recorrente – e que
parece ter norteado o exame de admissibilidade –, entendo que é preciso avançar no exame da
demonstração da divergência jurisprudencial.
Muito embora o presente caso e aquele que foi trazido como paradigma tenham
como objeto o pedido de reconhecimento de direito creditório sob a alegação de erro no
preenchimento da DCTF, há uma importante diferença entre os casos, justamente a transmissão
de uma DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório, com a finalidade de reduzir o
débito declarado e, assim, evidenciar a existência do direito creditório. No caso do paradigma, há
uma DCTF nesse sentido; mas no presente caso não há.
Outra importante diferença entre este caso e aqueles relacionados ao paradigma é
a apresentação de documentos. A este processo, a Recorrente nada juntou; nos processos
referentes ao paradigma, foram carreados outros elementos juntamente com a DCTF retificadora,
conforme evidencia o seguinte excerto do voto condutor naqueles casos:
O crédito a que refere a recorrente é de IRPJ, antecipação, e segundo a
recorrente quando realizou o pagamento do DARF para quitar a
antecipação, não levou em consideração os valores pagos em meses
anteriores, levando-o a pagar um valor maior.
Apresentou planilhas em que se demonstra tal cálculo, e em sede
recursal juntou a DCTF retificadora e livros de apuração.
O ponto aqui é que a DCTF foi somente retificada após o Despacho Decisório,
não gerando a informação de crédito para a RFB.
Porém, ainda que a DCTF tenha sido transmitida posteriormente ao
Despacho decisório, é certo que a declaração retificadora tem a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, nos termos do art. 19, da MP 1990-26/1999, dessa forma,
prevalece a declaração retificadora.
Ademais, no caso em tela, de acordo com a DIPJ, a recorrente apurou seu
IRPJ em todos os meses do ano com base em balancete de suspensão ou
redução, não caracterizando alteração de regime.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

Em situações semelhantes, temos o entendimento de que a retificação da
DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impediria o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais
comprovando a erro cometido no preenchimento da declaração original, tal
como preconiza o § 1o do art. 147 do CTN:
[...]
(grifei)
Desse modo, resta evidenciado que a situação fática é diferente. Nos processos
relacionados ao paradigma trazido pela Recorrente, houve a apresentação de DCTF retificadora
após a ciência do despacho decisório, bem como a juntada de outros elementos que lhe davam
suporte; neste processo não foi transmitida uma DCTF retificadora após a ciência do Despacho
Decisório (permanecendo declarado o débito no exato montante do pagamento realizado), e nem
foram apresentados quaisquer elementos que respaldassem o pedido da Recorrente.
E essas diferenças foram determinantes para desfechos também diferentes. Nos
casos relacionados ao paradigma, sob cenário fático que envolvia apresentação de DCTF
retificadora que alterou o valor do débito declarado, associada à juntada de outros elementos que
lhe davam suporte, aquele Colegiado decidiu que a Unidade de Origem deveria analisar
novamente o pedido. Já neste processo, ainda que não tenha sido apresentada uma DCTF
retificadora após a ciência do Despacho Decisório, a ausência de qualquer documento que
respaldasse o pedido foi determinante para o Colegiado ora recorrido decidir pelo não
provimento do Recurso Voluntário.
Considerando então essas diferenças fáticas, não se pode concluir que o presente
caso receberia um desfecho diferente se tivesse sido levado à apreciação do Colegiado que
proferiu a decisão paradigma. Diante da inexistência de qualquer novo elemento que já não
tivesse sido analisado pela Unidade de Origem (ou mesmo pela DRJ), ainda que o presente caso
tivesse sido levado à apreciação do Colegiado responsável pela decisão que a Recorrente alega
ser divergente, não haveria como determinar o retorno destes autos para reanálise pela
fiscalização, conforme decidiu-se naqueles casos, afinal, não haveria qualquer elemento novo
para ser analisado.
A diferença nas situações fáticas fica ainda mais evidente quando se considera
que, nos processos envolvendo o paradigma, no cerne da discussão estava a possibilidade, ou
não, de retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório; por sua vez, neste processo
não está em discussão nem a possibilidade de retificação da DCTF após a ciência do despacho
decisório e nem a apresentação extemporânea de documentos comprobatórios do erro alegado.
No Acórdão recorrido, a ratio decidendi é tão somente a ausência de provas. Para além da DIPJ,
o que se tem é a mera alegação.
Quanto à justificativa apresentada pela Recorrente para o fato de não ter
apresentado uma DCTF retificadora após a ciência do Despacho Decisório – de que o prazo para
tanto já havia expirado –, há que se esclarecer que essa circunstância não possui qualquer
relevância, afinal, na ementa da própria decisão recorrida consta que tal providência era
prescindível, exatamente conforme também orienta o Parecer Cosit no 2, de 2015.
Em síntese, como no presente caso não foi transmitida uma DCTF retificadora
após a ciência do Despacho Decisório, e nem foram apresentados quaisquer elementos que
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.882 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.904653/2008-54

respaldassem o pedido da Recorrente, não há similitude fática com os casos relacionados ao
entendimento trazido como paradigma e, por conseguinte, não restou caracterizada divergência
jurisprudencial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital